Tribunal: STF
Processo: HC 203331
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.  MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por David Leal da Silva e outro, advogados, em benefício de Giovane Gaspar da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 659.579, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 19.11.2020, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime de homicídio qualificado. Em 20.11.2020, o juízo plantonista do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul converteu a custódia em preventiva.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem.
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 659.579. Em 19.4.2021, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, conheceu em parte da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem.
    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – o Agravante teria agredido a Vítima até a sua morte, mesmo estando ela já imobilizada. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 
    2. Para afastar a dinâmica dos fatos trazida pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexame aprofundado de provas, desiderato esse inviável na via estrita do habeas corpus. 
    3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 
    4. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 
    5. Consoante entendimento desta Corte Superior de Justiça, não há nulidade na decisão que adota, como razões de decidir, os argumentos que constam de parecer apresentado pelo Ministério Público, desde que o órgão julgador apresente também fundamentação própria, expondo, ainda que sucintamente, as razões de sua decisão, o que foi realizado pela Corte de origem, que reiterou a fundamentação apresentada pelo Desembargador Relator quando do indeferimento do pedido liminar, e na qual constou fundamentação própria. 
    6. Agravo regimental desprovido”.
    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a mera descrição dos elementos fáticos que permearam a execução do crime não é suficiente para demonstrar a gravidade concreta. É necessário elementos mais gravosos e que justifiquem medida tão ofensiva, demonstrando-se, por exemplo, a possibilidade do agente reincidir ou retomar eventuais atividades criminosas” (sic).
    Sustentam que, “em que pese o writ não seja instrumento adequado para dilação probatória, é plenamente possível a análise de provas pré-constituída”.
    Argumentam que “a Defesa demonstra, através de elementos de prova pré-constituídos, que o paciente não agrediu “a Vítima até a sua morte, mesmo estando ela já imobilizada”, conforme referido pela Autoridade Coatora”.
    Apontam, com base em imagens de câmera de segurança e no laudo de necrópsia, que “o paciente não realizou a compressão torácica na vítima, fator que o desvincula da morte por asfixia mecânica por sufocação indireta desta. O Paciente apenas segurou a perna da vítima”.
    Enfatizam que, “após a vítima estar no chão, o Paciente apenas segura as pernas dela no afã de evitar eventual fuga ou retomada do embate corporal. Uma vez afastada essa hipótese elencada pela Autoridade Coatora e que demonstraria eventual gravidade concreta da conduta do Paciente, verifica-se que a conduta deste prescinde de gravidade concreta e, portanto, a prisão preventiva está alicerçada na gravidade abstrata do crime”.
    Defendem que os elementos juntados aos autos “inserem pontos de interrogação acerca do elemento subjetivo do Paciente. Isto é, se houve dolo ou não”.
    Afirmam que, “além de a conduta do Paciente prescindir de gravidade concreta, inexiste a remota possibilidade da prática de novos crimes, tampouco existe mínimos riscos à instrução criminal e à aplicação da lei penal”.
    Asseveram que o paciente “a) é primário, b) possui ótimos antecedentes, e c) ostenta exímia conduta social e, portanto, inexistem quaisquer riscos à ordem pública”.
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Diante do exposto, Giovane Gaspar da Silva, por intermédio de seus advogados, REQUER SEJA DEFERIDO O PEDIDO LIMINAR para que responda o processo em liberdade e que o mérito tenha a ordem concedida nos termos da liminar, se favorável; ou, caso exista entendimento diverso, REQUER: 
    a) seja DEFERIDO o pedido liminar, CONCEDENDO-SE a ordem e SUBSTITUINDO a prisão preventiva do Paciente por prisão domiciliar ou por cautelares alternativas, nos termos dos artigos 318, 319 e 321, todos do CPP; 
    b) NO MÉRITO, seja CONCEDIDA a ordem, CONFIRMANDO-SE ou não o pedido liminar, RECONHECENDO-SE a gravidade abstrata e a ausência dos demais requisitos da prisão preventiva, a fim de que o Paciente possa responder ao processo em liberdade, nos termos dos artigos 318, 319 e 321, todos do CPP; 
    c) NO MÉRITO, seja CONCEDIDA a ordem, CONFIRMANDO-SE ou não o pedido liminar, RECONHECENDO-SE a ausência de ameaças à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, a fim que seja SUBSTITUÍDA a prisão preventiva do Paciente pela sua prisão domiciliar ou por cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 318, 319 e 321, todos do CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. O paciente foi preso cautelarmente em razão de sua apontada participação em homicídio qualificado praticado estabelecimento comercial no qual atua como segurança.
    Tem-se na representação da autoridade policial pela prisão preventiva que o paciente e outro segurança do estabelecimento comercial encaminhavam-se para fora do local quando a vítima desferiu soco contra o paciente. A atuação supostamente excessiva do paciente e do outro segurança em conter a vítima teria importado em sua morte:
    “É possível visualizar que todos se encaminham para o estacionamento, ou seja, João Alberto, tendo atrás dele Magno, Giovani e Adriana.
    Observa-se tranquilidade até as partes chegarem à rampa de acesso ao subsolo até que João Alberto tenta apressar o passo para se desvincular dos indivíduos, sendo seguido por eles.
    Ao chegarem às proximidades da porta giratória, o cliente repentinamente desfere um soco em Giovani, decorrendo daí agressões perpetradas por ambos os seguranças, os quais estão permanentemente acompanhados de Adriana.
    João Alberto é derrubado no chão, agredido, e contido em meio a clientes que passam pelo local e indagam explicações sobre o que acontecia, ouvindo de Adriana que ele teria agredido uma funcionária do mercado, fato que não ocorreu.
    A vítima é mantida no chão, tendo sobre ela dois seguranças que o comprimem as cotas, fazendo com que tenha dificuldades de respirar. João Alberto fica ofegante e pede que o liberem eis que não conseguiria respirar. (…)
    A vítima, então, já não consegue mais resistir e vem a perder os sentidos, morrendo” (fl. 11, e-doc. 11).
    Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 659.579, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade dos fundamentos invocados pelo juízo de origem para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
    Enfatizou-se que a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, demonstraria a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pois o paciente teria agredido a vítima até sua morte, mesmo após ela já estar imobilizada.
    Tem-se no acórdão impugnado:
    “O inconformismo não prospera. 
    No que se refere aos requisitos da custódia cautelar, observo que o Juízo de primeira instância, ao converter a prisão em flagrante do Agravante em preventiva, destacou o que segue (fls. 125-126; sem grifos no original): 
    "Não há como ser negado que a violência, se não for o maior, é um dos maiores problemas enfrentados pela sociedade brasileira. O combate a todas as formas de violência, em razão disso, é objeto de preocupação e atenção por todos os agentes estatais. Também pelo Poder Judiciário, pois é o único incumbido de decidir sobre a necessidade da retirada de um cidadão do convívio social, privando-o de um de seus maiores bens, que é a liberdade, em nome da segurança pública. 
    Neste contexto, deve também haver uma ponderação entre a gravidade dos fatos e a necessidade da prisão cautelar. É evidente que o delito de homicídio, por retirar a vida de um ser humano, por si só, traz prejuízos à ordem pública. Especialmente quando praticado com elevado grau de violência, o que o torna ainda mais reprovável. 
    No caso em tela, pela análise do vídeo do momento em que o evento se desenrolou, pode-se constatar que, em que pese possa o fato ter se iniciado por ato da vítima, a ação dos flagrados extrapola ao que se pode conceituar como necessária para a contenção desta, pois passaram a praticar, contra ela, agressões quando já ao solo. Embora não seja este o momento para a verificação da tipificação da conduta dos flagrados de uma forma definitiva, é necessária uma prévia e provisória análise das condutas para um juízo mínimo sobre a gravidade do fato a justificar a manutenção da segregação destes. Diante disto, verifica-se que não há como se afastar, de plano, o dolo homicida na conduta, pelo menos na sua forma eventual, assim como não há como afirmar que teriam agido sob o amparo de uma das formas de exclusão da ilicitude do fato. 
    Portanto, pelo menos neste momento, até para fins de melhor elucidação de todo o evento trágico ocorrido, a prisão cautelar dos flagrados se justifica, pelo que a aplicação de qualquer outra medida cautelar seria inadequada e insuficiente. 
    Por tais razões, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inc. II, c/c art. 312, ambos do CPP, para fins de garantir a ordem pública." 
    Ao indeferir o pedido de revogação da custódia, o Juízo processante assim consignou (fls. 31-32; grifos diversos do original): 
    "Acerca do pleito defensivo de revogação da prisão preventiva de GIOVANE GASPAR DA SILVA, ou aplicação de medidas cautelares diversas, não merece prosperar, na medida em que intactos os motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 
    Saliento que o fato causou e causa grande clamor público, é extremamente grave, foi praticado, em tese, com elevado grau de violência, sendo inadequada e insuficiente, outrossim, a aplicação de qualquer outra medida cautelar. 
    Nesse sentido, indefiro o requerimento defensivo de revogação da prisão preventiva de GIOVANE GASPAR DA SILVA, ou aplicação de medidas cautelares diversas." 
    O Tribunal de origem, por sua vez, denegou a ordem com a seguinte fundamentação (fls. 25-33; grifos diversos do original): 
    "Com efeito, em análise do mérito, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao indeferimento do pedido, em sede liminar. 
    Colaciono, assim, as razões da decisão proferida (Evento 16), de modo a evitar desnecessária tautologia: 
    '(...) embora relevantes os argumentos contidos na respeitável inicial (Evento 1 - INIC1), não vislumbro, neste momento, o constrangimento ilegal anunciado. 
    Cumpre ressaltar, inicialmente, que os argumentos apresentados pela defesa técnica, na sua maioria, deverão ser analisados no momento processual oportuno, já que não é possível o exame de provas, de forma pormenorizada em sede de habeas corpus. 
    Importante salientar, ainda, que o writ é conexo ao habeas corpus n. 5084193-52.2020.8.21.7000/RS, impetrado em favor do mesmo paciente, com decisão proferida, em sede de plantão jurisdicional, pelo e. Des. NEWTON BRASIL DE LEAO, nos seguintes termos (Evento 6 do procedimento eletrônico vinculado): [...] 
    Verifica-se que o presente feito, sob o n. 5084196-07.2020.8.21.7000, também foi distribuído em plantão, e teve análise "preliminar "efetuada pelo e. Des. NEWTON BRASIL DE LEÃO, da seguinte forma (Evento 4): [...] 
    Parece-me, assim, que a via eleita inclusive é inadequada para a discussão acerca das supostas irregularidades, no tocante ao alegado desligamento arbitrário do paciente da Brigada Militar, e a sua transferência do "Presídio Militar para um Presídio comum". 
    Com relação ao pedido liberdade formulado pelos nobres impetrantes, passo as seguintes considerações. 
    Segundo consta dos autos, GIOVANE GASPAR foi detido em flagrante, sendo convertida, posteriormente, sua prisão em preventiva, especialmente para garantia da pública, em virtude da presença de elementos suficientes apontando sua participação na prática de homicídio triplamente qualificado consumado (art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, do Código Penal). 
    O fato narrado, entendo, é gravíssimo e, por isso, gerou enorme comoção social. 
    A propósito, destaco os termos do decreto de prisão preventiva, lançado em 20/11/20, pelo e. magistrado Dr. CRISTIANO VILHALBA FLORES (Evento 14, DESPADEC1 - proc. 5104286-81.2020.8.21.0001): [...] 
    Reconheço, evidentemente, o esforço argumentativo por parte da defesa, a fim de justificar a soltura do paciente. 
    Ocorre, entretanto, que a medida imposta está adequada, e possui expressa previsão legal. 
    É preciso destacar que o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado, sendo proporcional a conduta imputada ao agente, envolvido, a princípio, diretamente nas agressões perpetradas, que causaram, segundo a autoridade policial competente, o óbito da vítima, que já estava imobilizada, em tese. 
    De outro lado, vale consignar que a presença de predicados pessoais favoráveis, por si só, não justifica a soltura do paciente. Isso porque, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 
    Compreendo que os elementos colhidos até o momento, autorizam a manutenção da segregação cautelar, por ora. 
    Tenho, inclusive, como imprudente a concessão da liberdade ao acusado, em sede liminar, sem ao menos oportunizar prévia manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO de Segundo Grau, bem como o amplo conhecimento da matéria pelos demais integrantes desta Colenda Segunda Câmara Criminal. 
    De outro lado, não se desconhece a gravidade da pandemia ocasionada pelo COVID-19, bem como a orientação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do CNJ, no tocante a rigorosa análise sobre a manutenção de prisões cautelares. 
    A segregação, contudo, deve ser mantida, pois o paciente é jovem e sequer há elementos demonstrando que esteja acometido por doença grave. 
    Esclareço, outrossim, que o pedido de liberdade provisória formulado em favor do paciente na origem, foi indeferido pela e. magistrada Dra. CRISTIANE BUSATTO ZARDO, em 09/12/20. 
    A decisão hostilizada, está assim fundamentada (Evento 158, DESPADEC1 - proc. 5104286-81.2020.8.21.0001): [...] 
    As decisões proferidas, portanto, estão devidamente fundamentadas, inexistindo, a meu sentir, qualquer irregularidade na conduta dos Operadores da Justiça atuantes no caso. 
    Além disso, é defeso a esta Relatora emitir um juízo de valor, de maior profundidade, acerca da conduta do paciente, que, segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO de Primeiro Grau empregou 'violência desmedida e desnecessária com aplicação repetida de golpes com evidente potencialidade letal tornou absoltamente previsível a possibilidade de superveniência de êxito fatal', com 'o que, ao persistirem em sua conduta temerária, se conclui facilmente terem ao menos assumido o risco da produção do resultado morte do ofendido' (Evento 11, PROMOÇÃO1 - proc. 5104286-81.2020.8.21.0001). 
    Consigno, por fim, que a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada de pena. A Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. (...)' - grifo nosso -. 
    Nesse contexto, é o parecer da ilustre Procuradora de Justiça Dra. SÔNIA ELENI CORRÊA (Evento 28), que também adoto, em parte, como razões de decidir: '(...) Tal como se vê, o decreto prisional foi expedido com base na gravidade concreta do delito, tendo sido apontado que o paciente foi flagrado praticando as agressões contra a vítima, mesmo após esta já estar caída ao chão, em ato desmedido para conter suposta violência por essa praticada, restando justificada a necessidade da prisão em face da insuficiência da adoção de medidas cautelares diversas, em especial para garantir a ordem pública. 
    Outrossim, não é exigível do julgador o enfrentamento de todas as teses suscitadas pela defesa, como querem fazer crer os impetrantes, de modo que, estando devidamente demonstrados os pressupostos que autorizam e impõem a prisão cautelar, é o que basta para a higidez do ato jurisdicional. 
    O fumus commissi delicti vem demonstrado nos elementos informativos contidos na investigação policial e na formalização da acusação por meio do oferecimento da denúncia, estando presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva à vista do boletim de ocorrência, depoimento do condutor e testemunhas, atestado médico confirmando a morte da vítima, além das imagens das câmeras de segurança que dão conta da prática delituosa. 
    (...) A prisão preventiva em apreço atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto o crime doloso em comento tem cominação de pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. 
    Além disso, a decisão hostilizada cumpre ainda as exigências dos artigos 310, 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. 
    A hipótese dos autos demonstra a insuficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo porque eventual condição favorável não justifica a revogação da prisão quando há outros motivos a fundamentar sua manutenção, sobretudo para garantir não somente a ordem pública, como também a instrução criminal. 
    A jurisprudência é pacífica em referir que residência fixa, primariedade e trabalho lícito, por si sós, não são empecilhos à manutenção da custódia preventiva, sempre que necessário. 
    Ainda, e não menos importante, cumpre asseverar que a prisão preventiva é hipótese de segregação cautelar destinada à tutela da ordem pública, sob pressupostos específicos, e não se trata, portanto, de antecipação de pena, de forma que em nada viola o princípio da presunção de inocência, essa a razão por que irrelevante que a reprimenda em eventual juízo condenatório possa ensejar a fixação de regime mais brando.
    As demais questões suscitadas pelos impetrantes não têm lugar na via estreita do habeas corpus, devendo ser dirimidas no curso da instrução processual. 
    Por fim, quanto ao pleito atinente à manutenção do paciente nas dependências do estabelecimento prisional militar, queda-se prejudicada a postulação, porquanto deferida pelo juízo a quo no âmbito do evento 202 do inquérito policial (...)' - grifo nosso -. 
    O constrangimento ilegal anunciado pelos impetrantes, portanto, não está demonstrado. 
    Frente ao exposto, voto por denegar a ordem." 
    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – o Agravante teria agredido a Vítima até a sua morte, mesmo estando ela já imobilizada, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (…)”.
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (…) 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 172.803-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.860-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADOS PELAS PROVAS DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 167.170-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 
    2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 
    3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 141.152, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2017).
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    10. Para acolher as alegações dos impetrantes de que o paciente não teria praticado a conduta que levou a vítima à morte e de que haveria dúvida quanto à presença do dolo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 
    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora